Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-58.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE CONVERTIDA EM ADOÇÃO AVOENGA. VEDAÇÃO PREVISTA DO ARTIGO 42, §1o, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA NORMA LEGAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.
1. A guarda e a adoção são institutos jurídicos distintos, sendo a primeira “um instrumento de correção para situações de vulnerabilidade nas quais são lançados os menores de 18 anos, por culpa dos próprios pais ou de terceiros”, enquanto a segunda trata-se de “estabelecimento de vínculo legal de paternidade e/ou maternidade a uma pessoa que, biologicamente, não é filho, mas assim passa a ser considerado para todos os fins de direito”. (NUCCI, Guilherme de Souza, 1963 – Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado – 5 ed – Rio de Janeiro: Forense:2021).
2. Acerca da adoção, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina, em seu artigo 42, § 1o, a impossibilidade de seu exercício por ascendentes e irmãos do adotando, a fim de evitar confusões nas relações familiares, bem como a utilização do instituto com finalidade meramente patrimonial. Contudo, a despeito dessa vedação expressa, o Superior Tribunal de Justiça já conferiu alguma flexibilidade ao mencionado dispositivo, mormente por não ser considerada uma norma de natureza absoluta.
3. Consoante a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Tribunal de Justiça, é possível que os avós exercitem a adoção dos netos, desde que se apresentem situações peculiares, sobrelevando-se o interesse do menor em quaisquer circunstâncias.
4. Havendo a possibilidade de mitigação da vedação legal em casos excepcionais e estando presente, pelo menos em tese, situação excepcional que reclame a proteção dos interesses do menor, merece ser cassada a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido autoral.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.